Tribunal: STF
Processo: Rcl 53147
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Expresso Rio de Janeiro Ltda., em 29.4.2022, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Magé/RJ no Processo n. 0001968-78.2012.5.01.0491, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021: 



    “Vieram-me os autos conclusos diante da manifestação da ré de id:f03eb67 e do autor de id:ce7ea83: 



    Aduziu a ré que os cálculos homologados não encontram-se corretos no que diz respeito ao critério de atualização e a não adoção do benefício da desoneração da folha de pagamento em relação a cota previdenciária apurada. 



    1- Quanto os critérios utilizados para atualização, corretos os cálculos homologados. 



    A matéria em questão restou decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 58, restando assim decidido: (…)



    Nesses termos, mantenho os cálculos, os quais, além de observar a coisa julgada, atentaram-se para o decidido na referida ADC 58. 



    O acórdão de id:e890e91 que transitou em julgado estabeleceu a incidência de juros de 1% ao mês e a atualização monetária pela TR.



    Confira: ‘Juros e Correção monetária serão calculados nos termos expostos pelo § 1º do art. 39 da Lei 8.177/1991 e pela Súmula 381 doTST’ (acórdão de #id:e890e91 - Pág. 15).



    (…)



    Sendo assim, indefiro as alegações da ré na manifestação de id: f03eb67 e mantenho os valores homologados” (fls. 42-44, e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma que, “na origem, Luiz Francisco Alves Miranda ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante pretendendo o pagamento de verbas contratuais que entendia fazer jus [e que] constou do v. acórdão [transitado em julgado] o seguinte fragmento em relação ao tratamento da atualização dos créditos trabalhistas deferidos: ‘Juros e correção monetária serão calculados nos termos expostos pelo § 1º do artigo 39 da Lei 8.177/1991 e pela Súmula 381 do C. TST’” (fl. 3).



    Sustenta que, “em relação à correção monetária e aos juros de mora não houve definição expressa quanto ao índice e à taxa a serem adotados na fase de liquidação” (fl. 3).



    Relata que, “iniciada a fase de liquidação, as partes cuidaram de apresentar seus respectivos cálculos e, diante da divergência entre os valores, a Contadoria do Juízo de origem deu razão à empresa e promoveu a conta de atualização utilizando-se a TR como índice de correção monetária e aplicou juros de 1% ao mês” (fl. 4).



    Ressalta não haver, “no título judicial em liquidação na origem (...) definição expressa quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, nem tampouco se tratou da taxa de juros a ser computada na fase de liquidação” (fl. 6). 



    Requer medida liminar, para “suspen[der-se] os efeitos da decisão objeto da Reclamação, bem assim todo o processamento da execução, abstendo-se o Juízo Reclamado de praticar atos executórios contra a empresa” (fl. 11).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cassar a r. decisão reclamada proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Magé e determinar que, em substituição, outra seja proferida nos limites do que restou definido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter os cálculos homologados na liquidação de sentença do Processo n. 0001968-78.2012.5.01.0491, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    6. Na espécie, na decisão reclamada, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Magé/RJ assentou que “o acórdão de id:e890e91 que transitou em julgado estabeleceu a incidência de juros de 1% ao mês e a atualização monetária pela TR” (fl. 43, e-doc. 7).



     



    Entretanto, o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no julgamento do recurso ordinário limitou-se a consignar o seguinte: 



    “Juros e Correção monetária serão calculados nos termos expostos pelo § 1º do art. 39 da Lei 8.177/1991 e pela Súmula 381 do TST” (fl. 18, e-doc. 13).



    No acórdão transitado em julgado, não há manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e de taxa de juros a serem aplicados, mas mera remissão aos preceitos legais examinados por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, pelo que não está o caso em análise enquadrado em alguma das hipóteses de modulação de efeitos estabelecidas no item 8 daquela decisão. Caracterizada, na espécie, a situação descrita no item 9 da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF. Assim, por exemplo:



    “Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 49.325-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021).



    Ao manter decisão pela qual homologados cálculos de liquidação elaborados em desacordo com o definido por este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada descumpriu os paradigmas de controle invocados na presente reclamação.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Magé/RJ no Processo n. 0001968-78.2012.5.01.0491 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora